Tribunal: TJES
Processo: 5001860-83.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-83.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILIDIO PEREIRA GASPAR

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAL – CONSTRUÇÃO INICIADA SEM O COMPETENTE ALVARÁ
–

DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PERICIAL – DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DE INTERRUPÇÃO DA CONSTRUÇÃO – ASTREINTES – CABIMENTO -
RECURSO
CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.

1. Como se depreende do Código de Edificações Gerais do Município de Guarapari (Lei Complementar Municipal nº93/2017), o alvará de licença constitui documento obrigatório e imprescindível para que a obra seja iniciada e, nesta hipótese dos autos, resta incontroverso que o requerido, responsável pela construção, muito embora tenha dado entrada nos procedimentos administrativos para obtenção da autorização, não a possuía à época do início dos trabalhos e ainda não a possui, ante a expressa negativa do Município, de modo que, por óbvio, não há como se reputar lícita a obra realizada.

2. Nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

3.
In casu
, verifica-se dos autos do processo administrativo colacionado pelo próprio apelante já ter sido elaborado Relatório de Análise Técnica pela Gerência Técnica de Edificações do Município que, além de consignar que a construção não respeita os afastamentos devidos, foi edificada com taxa de ocupação superior ao permitido e possui características diferentes da apresentada no projeto, concluiu também pela impossibilidade de regularização.

4. Não se verifica, contudo, qualquer desproporcionalidade, uma vez que a multa foi originalmente fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia e somente atingiu o total de R$100.000,00 (cem mil reais) por ter o requerido, ora apelante, optado deliberadamente por dar prosseguimento à construção, mesmo ciente das sanções aplicáveis. Nesse sentido, é de se pontuar, inclusive, que a obra já havia sido anteriormente embargada pela própria prefeitura, e já naquela época o comando de interrupção foi ignorado pela parte. Destarte, justifica-se também a imposição de multa realizada pelo juízo a quo para a hipótese de eventual descumprimento do comando sentencial de demolição, dada a recalcitrância da parte, sendo certo, ainda, que esta multa também só se aplicará caso opte o apelante pelo descumprimento da ordem judicial.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001860-83.2023.8.08.0021

APELANTE
:
ILÍDIO PEREIRA GASPAR

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

em face de
ILÍDIO PEREIRA GASPAR

colimando a descontinuidade de obra e a demolição daquilo que já construído.

Em sua exordial, o autor, ora apelado, narra que,
“instada pelas denúncias recebidas, procedeu com a fiscalização no Bairro Praia do Morro, na Rua Emidia Pereira Trindade, s/n, no lote 13 da quadra 51, CEP: 29216-500, nas coordenadas: X=345613.45 mE, e, Y=7716291.04 mS, constatando a existência de obra nova sendo erigida sem a devida licença municipal”.

A obra em questão foi inicialmente embargada em 08/02/2023 – vide auto de embargo e de infração de nº 2428/2023 – “por não apresentar licença e por não respeitar os afastamentos conforme legislação”. Posteriormente a construção foi interditada, em 17/02/23, através do auto de interdição e de infração de nº 2432/2023, “por não executar com a devida licença e por estar em desacordo com a legislação”.

No mês seguinte, foi lavrado outro auto de embargo e de infração de nº 2438/2023 pelos seguintes fundamentos: “não apresentar a devida licença ou projeto”; “autuado por Descumprimento do Embargo nº 2432/23”, e, “segundo o despacho da Gerência Técnica de Edificações, ‘a edificação que foi surpreendida em execução sem aprovação e licenciamento está em desconformidade com a legislação”.

Registrou ainda o autor ter sido verificado “
no processo administrativo de nº: 29178/2022 (pedido de licença feito requerido) que na planta de aprovação do projeto consta um carimbo de aprovação falsificado, posto que se refere ao processo administrativo de nº: 14.997/2020 (datado de: 25/08/2020), que nada tem a ver com o pedido de licença feito pelo requerido através do PA de nº: 29178/2022, datado de 07/12/2022”.

A decisão de Id 9164011 deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido interrompesse imediatamente a continuidade da obra.

Após a regular tramitação do feito, o juízo a quo proferiu sentença de Id 9164591, confirmando a liminar anteriormente deferida e julgando procedente o pedido autoral para condenar o requerido, ora apelante
a
)
“em obrigação de não fazer consistente na paralisação imediata das obras realizadas sem a emissão de licença pela Administração Municipal no imóvel discriminado na inicial, bem como”
b)
“em obrigação de fazer consistente na demolição das obras iniciadas, concluídas ou não, sem a emissão de licença municipal prévia de construção e desprovidas de licença posterior de regularização”,
c) “
pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela incidência das astreintes em razão do descumprimento da liminar, corrigida monetariamente a partir da data de seu arbitramento, qual seja, 16/03/2023”
, além de majorar
“a multa arbitrada na decisão que deferiu a tutela de urgência para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada novo ato de infringência da obrigação de não fazer e também para o caso de descumprimento da ordem de demolição”.

Irresignado
,

ILÍDIO PEREIRA GASPAR
interpôs esta Apelação de Id 9164595 sustentando, em síntese, que:
I)
na hipótese de ação demolitória imperiosa é a prova técnica para a comprovação da invasão e/ou violação das normas que regulamentam a edificação em área urbana, a extensão da área invadida e/ou inobservada nos exatos limites de confrontações ou recuos frontais e/ou laterais, a inviabilidade técnica da regularização e principalmente os riscos à coletividade;
II)
a demolição de obra, por ser medida extrema, não deve ser determinada em razão da existência de irregularidades administrativas que podem ser sanadas por seu proprietário;
III)
a demolição pretendida não irá trazer nenhum benefício ao meio ambiente, ao Município ou à coletividade, devendo ser aplicado ao caso em tela não só os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, mas também a teoria do fato consumado;
IV)
a obra está exatamente no mesmo estágio da época em que fora realizado o auto de averiguação, de modo que não há que se falar em aplicação de multa pelo descumprimento da medida liminar e nem mesmo em majoração.

Pois bem. O Código de Edificações Gerais do Município de Guarapari (Lei Complementar Municipal nº93/2017) assim dispõe acerca das exigências e dos procedimentos para realização de construções, demolições e obras na cidade:

Art. 2º - Toda e qualquer construção de edificações, reforma com ou sem modificação de área construída, demolição, instalação de equipamentos e abertura/escavação de logradouros, efetuados a qualquer título no território do município,
estão sujeitos à aprovação e licenciamento por parte do Município.

[...]

Art. 17 - Qualquer obra somente poderá ser iniciada após a análise e aprovação do projeto simplificado e expedição do Alvará de Licença para Construção
, em especial:

I - Edificação Nova, que consiste em edificação a ser implantada pela primeira vez ou após a ocorrência de demolição total;

[...]

Art. 19 -
O alvará de Licença para Construção consiste em documento
obrigatório
que comprova o licenciamento do projeto aprovado e que autoriza o início da obra, podendo ser requerido pelo proprietário ou possuidor.

Art. 63
-
As infrações a esta Lei serão punidas, alternada ou cumulativamente, com as seguintes sanções:

I - Multa;

II - Embargo;

III - Interdição;

IV - Apreensão de materiais de construção e equipamentos;

V – Demolição.
(grifo nosso)

Como se depreende, o alvará de licença constitui documento obrigatório e imprescindível para que a obra seja iniciada e, nesta hipótese dos autos, resta incontroverso que o requerido, responsável pela construção, muito embora tenha dado entrada nos procedimentos administrativos para obtenção da autorização, não a possuía à época do início dos trabalhos e ainda não a possui, ante a expressa negativa do Município, de modo que, por óbvio, não há como se reputar lícita a obra realizada.

Ademais, não fossem suficientes a impedir a concessão do alvará as irregularidades no projeto apresentado, tem-se que também foi observado pelo
MUNICÍPIO
indícios de falsificação de documento, ante a utilização de assinatura e carimbo referentes a processo administrativo diverso (Id 9163997, fl.3).

Nesse sentido, destaco as conclusões adotadas pelo em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003432-40.2023.8.08.0000, que manteve a decisão liminar proferida pelo juízo de origem nestes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO DE SUSPENSÃO DE OBRA – AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR – IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – EMBARGO – CONCLUSÃO – TORPEZA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – SÚMULA 613 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme documentação probatória dos autos a licença requerida no processo administrativo 29178/2022 não foi concedida, uma vez que a área do terreno não era correta, bem como porque constava na documentação apresentada assinatura falsa relativa a um outro processo administrativo – no qual se pleitou o desmembramento da área.

2. A prova dos autos demonstra, ainda, que o agravante edificou a obra mesmo após ter sido notificado da irregularidade da construção e da determinação de embargo, conforme autos de infrações nº 2432/23 e 2438/23, ambos subscritos pelo agravante (ID 22802688).

3. Eventual conclusão da obra – que não ocorreu segundo os elementos dos autos – não impede a adoção das medidas executivas pretendidas pela Municipalidade; a uma porque a ilegalidade e a má-fé não podem ser ignoradas e, se assim o fosse estaríamos legitimando a torpeza; a duas porque não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental (Súmula 613 do STJ).

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003432-40.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 15/01/24). (grifo nosso)

Quanto à necessidade de produção de prova técnica pericial para que seja averiguada a possibilidade de regularização da construção, faz-se imperioso mencionar que não se ignora que o direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

Nada obstante, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

In casu,
verifica-se dos autos do processo administrativo colacionado pelo próprio apelante já ter sido elaborado Relatório de Análise Técnica pela Gerência Técnica de Edificações do Município (Id 9164602, fls. 26/27), que, além de consignar que a construção não respeita os afastamentos devidos, foi edificada com taxa de ocupação superior ao permitido e possui características diferentes da apresentada no projeto, concluiu também pela impossibilidade de sua regularização.

Nesse tocante, registro que o procedimento respeitou o previsto no art.78 do já citado Código de Edificações:

Art. 78 - A obra surpreendida em execução, sem o devido licenciamento perante o órgão municipal e que, após análise da Gerencia Técnica de Edificações da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Rural e Urbano - SEMPRAD, restar comprovado que a mesma não atende às exigências de regularização previstas em lei, será procedida sua demolição.

Não há que se falar, pois, em imprescindibilidade da produção de prova técnica pericial em juízo apta a justificar a anulação da sentença recorrida.

No mais, com relação ao argumento de que não seria razoável ou proporcional a demolição da construção ante a suposta inexistência de prejuízos ou danos ao meio ambiente e à coletividade, tem-se que, tal como exposto no julgamento do Agravo de Instrumento nº5003432-40.2023.8.08.0000, o simples fato de ter sido a obra realizada sem a necessária autorização já autoriza a sua demolição (art.63, Código de Edificações), não podendo se permitir que o indivíduo que viola a legislação pertinente seja recompensado com a preservação da construção fruto da transgressão do regulamento municipal, beneficiando-se, assim, de sua própria torpeza.

Por fim, quanto a multa pelo descumprimento da medida liminar, certamente não se olvida que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa.

Não se verifica, contudo, qualquer desproporcionalidade no caso em tela, uma vez que a multa foi originalmente fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, e somente atingiu o total de R$100.000,00 (cem mil reais) por ter o requerido, ora apelante, optado deliberadamente por dar prosseguimento à construção, mesmo ciente das sanções aplicáveis. Nesse sentido, é de se pontuar, inclusive, que a obra já havia sido anteriormente embargada pela própria prefeitura, e já naquela época o comando de interrupção foi ignorado pela parte.

Também não procede a alegação de que teria cumprido a determinação judicial e que a obra estaria no mesmo estágio da época em que fora realizado o auto de averiguação, conforme se pode depreender a partir da certidão da Oficiala de Justiça registrada em 16/03/23 (Id 9164027) e do memorando da Secretaria Municipal, datado de 26/12/23 (Id 9164584 e 9164589), e que registra que o
MUNICÍPIO
vinha
“acompanhando o desenvolvimento da obra, sendo realizada em horários alternados de portas fechadas, no intuito de ludibriar a fiscalização dos agentes”.

Destarte, justifica-se também a imposição de multa realizada pelo juízo a quo para a hipótese de eventual descumprimento do comando sentencial de demolição, dada a recalcitrância da parte, sendo certo, ainda, que esta multa também só se aplicará caso opte novamente o apelante pelo descumprimento da ordem judicial.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.